Tribunal: STF
Processo: ARE 1369276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. REFORMA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O SERVIÇO MILITAR. ART. 106, II E III, DA LEI Nº 6.880/80. INTERPRETAÇÃO CONCOMITANTE. De acordo com o art. 106, II, do Estatuto dos Militares, a reforma ex officio (art.104, II) efetua-se, entre outros casos, quando o militar é considerado definitivamente incapaz para o serviço ativo das Forças Armadas. O apelante sofreu acidente em serviço que causou lesões no joelho e obteve parecer de incapaz temporariamente por mais de três anos. O perito judicial afirmou apenas a incapacidade parcial e temporária para a atividade militar, corroborando o último parecer da Junta de Saúde do Exército, que considerou o apelante apto para o serviço ativo, mas com restrições. O inciso III do art. 106 da Lei nº 6.880/80 deve ser interpretado concomitantemente com o inciso II do mesmo artigo, de forma que, para a concessão da reforma, não basta que o militar esteja agregado há mais de dois anos, sendo necessária também a incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas (REsp 1506737). Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O ponto controvertido é claro, qual seja, se o autor tem direito à reforma em razão das sequelas decorrentes do acidente de serviço que sofreu, sendo certo que o acidente, por si, não garante tal direito. Na verdade, o que o autor pretende com o pedido de retorno é a determinação de produção da prova documental pleiteada na inicial e a realização de nova perícia médica, o que não se mostra necessário. A inicial requereu a exibição dos seguintes documentos: “a) Laudos e relatórios do médico perito da Cia Prec e da ortopedia do HCE, de 2014 até 17; b) Pareceres e Laudos médicos reservados de 2014 a 17; c) Conclusão da sindicância; d) Relatório médico atual a respeito da natureza patologia e da capacidade laboral para atividades civis.” (fl. 05). E a União, ao apresentar contestação, acostou aos autos cópia da solução de sindicância do acidente e das inspeções de saúde a que o autor se submeteu no período de 2014 a 2017, além da inspeção de saúde realizada após o ajuizamento da presente ação (fls. 50/80). Quanto à perícia, o perito judicial informou que realizou a sua especialidade de ortopedia no Hospital da Marinha e que, após o término da especialização, encerrou qualquer vínculo com essa unidade hospitalar (fl. 98). Portanto, como não há vínculo atual com a União, não há impedimento para a atuação do perito nomeado nos presentes autos, a justificar a nomeação de outro perito para a realização de nova perícia médica. No mérito, de acordo com o art. 106, II do Estatuto dos Militares, a reforma ex officio (art. 104, II) efetua-se, entre outros casos, quando o militar é considerado definitivamente incapaz para o serviço ativo das Forças Armadas. Mas este não é o caso do autor. A sindicância instaurada em 16/10/2014 concluiu que o autor sofreu acidente em serviço em 14/10/2014, durante o cumprimento de missão de salto para o qual estava escalado, e que o fato não configura, em tese, crime, transgressão disciplinar, imprudência ou desídia (fl. 51). Por sua vez, o atestado de origem informa que foram verificadas as seguintes lesões ou perturbações mórbidas resultantes do acidente: “LESÃO EM CORNO POSTERIOR DE MENISCO LATERAL E LESÃO EM RETINACULO MEDIAL DE PATELA, IRREGULARIDADE EM FIBRAS DO LIGAMENTO COLATERAL MEDIAL” (fl. 16). Na inspeção de saúde realizada em 29/12/2014, o autor foi diagnosticado com “M23. - - Transtornos internos dos joelhos (CONFORME RESSONÂNCIA DE JOELHO ESQUERDO). / CID-10”, com o parecer de “Incapaz temporariamente para o serviço do Exército. Necessita de 60 dias de afastamento do serviço e instrução para seu tratamento.”, e a observação de que “A incapacidade está enquadrada no inciso III do Art. 108 da Lei nº 6.880, de 09 Dez 1980.”, tendo obtido o mesmo diagnóstico nas inspeções realizadas em 10/03/2015 e 09/04/2015 (fls. 52/57). Na inspeção de saúde realizada em 11/08/2015, foi acrescentado o diagnóstico de “Z54.0 – Convalescença após cirurgia (ALINHAMENTO DE TÍBIA)”, e mantida a incapacidade temporária para o serviço do Exército (fl.58). Tal diagnóstico repetiu-se nas inspeções de saúde realizadas periodicamente de dezembro de 2015 a dezembro de 2016 (fls. 59/80). Na inspeção de saúde realizada em 11/08/2015, foi acrescentado o diagnóstico de “Z54.0 – Convalescença após cirurgia (ALINHAMENTO DE TÍBIA)”, e mantida a incapacidade temporária para o serviço do Exército (fl.58). Tal diagnóstico repetiu-se nas inspeções de saúde realizadas periodicamente de dezembro de 2015 a dezembro de 2016 (fls. 59/76). Na inspeção de saúde realizada em 31/05/2017, foi acrescentado um terceiro diagnóstico de “S83.5 – Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho (Lesão de LCA e menisco joelho esquerdo)”, e mantida a incapacidade temporária para o serviço do Exército (fl.77), repetindo-se tais conclusões nas inspeções de saúde realizadas em 04/04/2017, 28/07/2017 e 21/08/2017(fls. 78/80). Já na inspeção de saúde realizada em 13/12/2017, ou seja, cerca de um mês após o ajuizamento da presente ação, o autor foi diagnosticado com “M21. - - Outras deformidades adquiridas nos membros (desvio de tíbia – operado porem resultado não foi esperado). M23. - - Transtornos internos dos joelhos (Lesão de LCA e menisco joelho esquerdo). S83.4 – Entorse e distenção envolvendo ligamento colateral (peronial) (tibial) do joelho ( ). S83.5 – Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) do joelho (Lesão de LCA e menisco joelho esquerdo). / CID – 10.”, e obteve o parecer “Apto(a) para o serviço do Exército, com restrições por 60 dias” (fl. 50).



    (...)



    Assim, o perito afirmou a incapacidade parcial e temporária do autor apenas para atividades que demandem esforços físicos, deambular e posição ortostática por longos períodos, o que condiz com o último parecer da Junta de Saúde do Exército, que o considerou apto para o serviço ativo, mas com restrições. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente